Tribunal: TJPA
Processo: 0804046-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804046-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: LORISVALDO SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, DO CPB – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – EVENTO DELITUOSO OCORRIDO NO ANO DE 2009 – CAUTELAR PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

A exigência de formalismo para a decretação da prisão cautelar previsto no art. 311, do CPP, representação, ocorreu a partir das mudanças no CPP, Lei nº 13.964, de 24/12/2019, momento em que o paciente ainda se encontrava na condição de foragido e suspensa a ação penal.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Márcio Rodrigues Almeida, em favor do nacional LORISVALDO SILVA SANTOS, contra ato do Douto Juízo de Direito da Comarca de Anapu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sendo decretada sua prisão preventiva de ofício no dia 15/10/2009 e o mandado cumprido em 12/03/2024, autos do processo nº 0800032.76.2023.8.14.0138.

Sustenta que há ilegalidade na decretação da prisão preventiva, por ter sido proferida de ofício.

Ao final, requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto prisional, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18692406 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 18770977, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18983054.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LORISVALDO SILVA SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar, que foi decretada de ofício, e carência de fundamentação.

Nos autos consta que o paciente, em companhia de ANTÔNIO SANTOS, por motivo fútil, efetuou disparos com arma de fogo, matando a vítima MANOEL ALVES GOUVEIA, fato ocorrido no dia 13/10/2009.

A prisão cautelar do paciente, por ausência de formalismo legal, foi decretada de ofício, em decisão manuscrita, Id 18552547, que passo a reproduzir,
in verbis:

“Recebo o flagrante, pois registra a situação de flagrância.

Decreto a prisão preventiva de ofício dos réus, uma vez que o crime foi praticado com requintes de crueldade e sem motivo aparente, evidenciado periculosidade do agente e comprometendo a ordem pública (art. 312, CPP).

Mantenho os acusados no cárcere.

Oficie-se, de ordem”. <sic>

In casu
, ato coator está fundamentado em elementos concretos e nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ante a forma grave e violenta como se deu o fato e inquestionável presença da materialidade e indícios de autoria, o que justifica a segregação cautelar:

Segue jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II c/c o art. 312 do CPP.

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, diante do fracionamento e da forma de acondicionamento dos entorpecentes, somados ao histórico criminal e à investigação prévia que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão. Tais fatores revelam a periculosidade da agente e o risco de ela repetir a prática criminosa, dada a aparente habitualidade da conduta.

3. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1º/6/2018) 4. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade da ré.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 862.665/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

Quanto a suposta ilegalidade na decretação da prisão preventiva que ocorreu de ofício, digo que tal ato, a época dos fatos, não se revestia de ilegalidade, eis que o formalismo legal da representação pela prisão cautelar, somente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico a partir das alterações legais no Código de Processo Penal, feitas através da Lei de nº 13.964/2019 (pacote anticrime), além do que, após o cometimento do delito e prisão em flagrante, o paciente fugiu da unidade policial, permanecendo na condição de foragido desde então, com a prisão cautelar sendo cumprida em 12/03/2024, segundo consta das informações prestadas pelo juízo, Id 18770977, permanecendo ele na condição de foragido por quase 15 (quinze) anos, não se mostrando crível apontar ilegalidade na decretação da prisão que ocorreu de forma legal, em decisão proferida em 15/10/2009, sem qualquer restrição legal para decretação da cautelar de oficio.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 01/05/2024